Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. PENHORA CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão indeferiu pedido de liberação de valores penhorados em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar valores encontrados em conta da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
4. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
5. No caso dos autos, a parte executada limitou-se a algar que averba penhorada deriva de verba salarial, não demonstrando a impenhorabilidade dos valores encontrados nas contas, não cumprindo com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Não demonstrado pela parte executada que os valores bloqueados, estão abarcados pela regra da impenhorabilidade, incabível a liberação de valor, sendo necessário, consequentemente, manter a penhora realizada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1954724 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, da 6a Turma Cível; Acórdão 1937873 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.